Tribunal: TJDFT
Processo: 0719668-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719668-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: WALDINAR SANTOS DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPUTER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI, contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de WALDINAR SANTOS DE OLIVEIRA FILHO, processo n. 0718630-93.2020.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 127538774 dos autos de origem): “(...)Anotada a citação do executado ID 121713550. A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. (...)” A Agravante narra que, na origem, já teria tentado por diversos meios encontrar bens do devedor para receber o crédito cobrado nos autos, mas todas infrutíferas. Defende a tese de que, nos termos do art. 797, do CPC, a execução deve ser feita no interesse do credor. Pondera ainda que o indeferimento do pedido atenta contra os princípios da razoável duração do processo e da cooperação. Ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão a quo, autorizando a pesquisa ao sistema INFOJUD. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 36372655. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator